Tribunal: TJES
Processo: 5003616-80.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003616-80.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRLENE MARIA DE LANES INACIO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e por CIRLENE MARIA DE LANES INÁCIO contra sentença que, reconhecendo a fraude em contratos de empréstimo consignado, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência das contratações e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.500,00. O banco pleiteia o reconhecimento da prescrição e a improcedência dos pedidos; a autora requer a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição trienal;

(ii) verificar se restou comprovada a autenticidade das assinaturas e, em caso negativo, se é devida indenização por dano moral e a majoração do respectivo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propositura anterior de ação com idêntico objeto, ajuizada em 2021, interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, sendo irrelevante sua extinção sem julgamento de mérito, pois o efeito interruptivo retroage à data do ajuizamento.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

Impugnada a assinatura nos contratos, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061 (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).

O banco não requereu prova pericial grafotécnica e não se desincumbiu do ônus probatório, impondo-se o reconhecimento da fraude e a nulidade das contratações, com a consequente devolução dos descontos indevidos.

O crédito dos valores na conta da autora não valida os contratos nulos, mas revela enriquecimento sem causa, devendo os valores recebidos ser compensados.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo psíquico.

O valor de R$ 2.500,00 fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente para compensar a ofensa e inibir novas condutas ilícitas, sendo majorado para R$ 5.000,00, conforme os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO BRADESCO S.A. desprovido.
Recurso de CIRLENE MARIA DE LANES INÁCIO provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação anterior, ainda que extinta sem resolução de mérito, interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura (CPC, art. 240, §1º).

Na hipótese de impugnação da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade (Tema 1.061/STJ).

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos em benefício previdenciário, configura dano moral
in re ipsa
.

O depósito dos valores oriundos do contrato fraudulento enseja compensação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 206, §3º, V; CPC, arts. 6º, 240, §1º, 368, 429, II, e 85, §§2º e 11; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJES, Apel. nº 0019754-43.2008.8.08.0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.08.2016; TJES, Apel. nº 024151655057, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer eNEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelacao interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., e conhecer eDAR PROVIMENTO ao recurso de apelacao interposto por CIRLENE MARIA DE LANES INACIO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003616-80.2022.8.08.0048

APELANTE /
APELADO
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADA/ APELANTE:
CIRLENE MARIA DE LANES IN
Á
CIO

JUIZ DE DIREITO:
DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
CIRLENE MARIA DE LANES IN
Á
CIO
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Serra - Comarca da Capital, que, reconhecendo a fraude em contratos de empréstimo consignado, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Dada a prejudicialidade das matérias, analisarei, primeiramente, o recurso interposto pela instituição financeira, para, em seguida, apreciar o apelo da consumidora.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

I.I - Da Prejudicial de Mérito - Prescrição

A instituição financeira apelante reitera a tese de que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Argumenta que os contratos datam de 2018 e a presente demanda foi ajuizada somente em 22 de fevereiro de 2022, extrapolando, assim, o prazo de três anos.

A r. sentença, mostrou-se omissa sobre a matéria.

Conforme se extrai da própria narrativa inicial, a autora, ora apelada, ajuizou ação anterior perante o 2º Juizado Especial Cível da Serra, tombada sob o nº 5013763-05.2021.8.08.0048, em
setembro de 2021
. Tal demanda, que versava sobre os mesmos fatos e contratos, foi proposta, portanto, dentro do lapso prescricional trienal, contado a partir dos primeiros descontos ocorridos em 2018.

O ajuizamento daquela ação, com a citação válida do réu, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, efeito este que retroage à data da propositura, nos termos do que dispõe o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

O fato de a referida ação ter sido extinta sem resolução de mérito, em razão da necessidade de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais, não afasta, portanto, o efeito interruptivo já consolidado.

Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Com tais fundamentos,
REJEITO a prejudicial de mérito.

I.II - Do Mérito Recursal

No mérito, a instituição financeira defende a regularidade das contratações e, por consequência, a inexistência do dever de indenizar.

A relação jurídica em exame submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços por danos causados em decorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

A controvérsia central reside na autenticidade da manifestação de vontade da consumidora.

Ao impugnar a assinatura aposta nos contratos, a autora atraiu para a instituição financeira o ônus de comprovar a sua autenticidade, conforme tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.061
: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
."

No caso dos autos, o banco apelante, embora tenha juntado cópias dos contratos, não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório.

Instado a especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, deixando precluir a oportunidade de requerer a produção de prova pericial grafotécnica, único meio hábil a dirimir, com segurança, a controvérsia acerca da autenticidade das assinaturas.

Portanto, não lhe socorre a mera aparência de igualdade das assinaturas postas.

A alegação de que os valores foram creditados na conta da autora e por ela utilizados não tem o condão de, por si só, validar um negócio jurídico cuja origem é revela-se viciada.

Todavia, é preciso reconhecer que, de acordo com a prova dos autos, notadamente os extratos bancários da Autora (ID 15160845), nas datas correspondentes aos dois contratos, vê-se em sua conta os respectivos créditos, nos termos em que afirmados pela Instituição Financeira, ou seja, em 30/07/2018, há crédito do valor de R$ 664,05 (seiscentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) e em 03/09/2018, se observa o crédito de 2.046,14, (dois mil e quarenta e seis reais e quatorze centavos) que corresponde ao valor contratado de R$ 6.284,19 (seis mil duzentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos) com o abatimento de débito anterior de R$ 4.238,15 (quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e quinze centavos).

A Autora alega que não há nos autos prova do depósito, contudo, os extratos colacionados demonstram o crédito dos valores, nos termos vertidos pela Instituição financeira.

De certo que o recebimento dos valores não convalida o contrato nulo. A ausência de prova da autenticidade da assinatura é o vício que macula toda a operação desde a sua origem.

Logo, não tendo o banco se desincumbido do ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do Tema 1.061/STJ, presume-se a ocorrência de fraude, tornando os contratos inexistentes e os descontos deles decorrentes, indevidos.

Todavia, ainda que mediante um cenário de aparente fraude, o depósito dos valores em favor da Autora revela manifesto enriquecimento sem causa, impondo-se a
compensação de valores
.

Quanto ao dano moral, sua ocorrência é inegável.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a contratação de empréstimo consignado mediante fraude, com a consequente realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe da comprovação do abalo psicológico.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima
”. (TJES; APL 0019754-43.2008.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2016; DJES 16/09/2016).

“
As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (TJES, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Assim, mantida a condenação, passo à análise do recurso da autora, que versa sobre o
quantum
indenizatório.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO DE CIRLENE MARIA DE LANES INÁCIO

A apelante pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por considerá-lo irrisório.

Assiste-lhe razão.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a dupla finalidade da medida: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e desestimular o ofensor da reiteração de condutas lesivas.

Nessa ponderação, devem ser consideradas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, a extensão do prejuízo e o caráter repressivo-pedagógico da indenização.

Sobre o tema, o abalizado magistério de Carlos Alberto Bittar elucida que:

“De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.”

No mesmo diapasão, Rizzatto Nunes destaca o caráter punitivo da indenização:

“(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no voto proferido pelo Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no Recurso Especial nº 959.780/ES, traçou método bifásico para o arbitramento equitativo:

“Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam. Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso concreto, trata-se de fraude que resultou em descontos contínuos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, por longo período. A conduta do banco apelado revela grave falha em seus sistemas de segurança e contratação. O valor de R$ 2.500,00, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, mostra-se insuficiente para compensar adequadamente a autora e, principalmente, para imprimir o necessário caráter dissuasório à conduta da instituição financeira, de notória capacidade econômica.

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aos precedentes desta Corte em casos análogos, entendo que a majoração do
quantum
indenizatório para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra mais adequada e justa, pois atende à gravidade da falta, à repercussão da ofensa e ao poder econômico das partes, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito à vítima.

III - DO DISPOSITIVO

Posto isto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para:

a)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
;

b)
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CIRLENE MARIA DE LANES INÁCIO
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os consectários legais fixados na sentença (correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso).

Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso da instituição financeira e dar provimento ao da consumidora.